Tribunal: CARF
Processo: 11128.729266/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729266/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.721 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de
abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput
do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729266/2013-41
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.721 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729266/2013-41

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 15/08/2013, para aplicação da multa
disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo
artigo 77 da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 4):
O Agente de Carga ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA - EPP, CNPJ
03.012.753/0001-05, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) CE 210805189588443 a destempo às 11:45 do dia 16/10/2008, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 210805195164897.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) SUDU5807226, pelo Navio M/V "CAP SPENCER",
em sua viagem 62S, no dia 16/10/2008, com atracação registrada às 04:50. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são Escala 08000225032, Manifesto Eletrônico 2108501908415, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL 210805189588443 e Conhecimento Eletrônico Agregado
210805195164897. (...)
Documentos concernentes à infração foram juntados aos autos pela autoridade
aduaneira às fls. 27-39.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 48-55.
Mediante o acórdão juntado às fls. 77-91, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, conforme
petição acostada às fls. 97-115, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois, segundo ela, “já passados mais de 3 (três) anos desde a data em que
apresentada a Impugnação e o julgamento realizado pela 17.a Turma da DRJ/SPO”; (ii) aduz que
a revogação do art. 45 da IN RFB 800/2007 que, em tese, permitiria a aplicação da multa por
inclusão extemporânea de informações no Siscomex, conduz ao entendimento de que o auto de
infração merece ser anulado; (iii) defende a inaplicabilidade do art. 22 da IN RFB 800/2007 aos
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.721 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729266/2013-41

fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração, bem como que as exceções previstas no
parágrafo único do art. 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007 não são oponíveis ao agente
desconsolidador; e, por fim, (iv) pleiteia a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, “já passados
mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a Impugnação e o julgamento realizado
pela 17.a Turma da DRJ/SPO”.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo,
dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto em face de auto de infração de multa
aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre
no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos,
como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se
encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.721 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729266/2013-41

Art. 45 da Instrução Normativa RFB 800/2007
A recorrente aduz que a revogação do art. 45 da IN RFB 800/2007 que, em tese,
permitiria a aplicação da multa por inclusão extemporânea de informações no Siscomex, conduz
ao entendimento de que o auto de infração merece ser anulado.
Sem razão a recorrente.
O aludido art. 45 assim dispunha:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Esse artigo dispunha a respeito da alteração e da retificação de informação
prestada. A sua revogação não tem nenhuma relação com a autuação em questão consistente na
prestação de informação a destempo acerca da desconsolidação de carga, conforme disposto no
art. 22, inciso III, e no art. 50, parágrafo único, inciso II, todos da IN RFB 800/2007, a seguir
reproduzidos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (destaques nosso)
Sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.721 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729266/2013-41

Artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007
A recorrente defende a inaplicabilidade do art. 22 da IN RFB 800/2007 aos fatos
que ensejaram a lavratura do auto de infração, bem como que as exceções previstas no parágrafo
único do art. 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007 não são oponíveis ao agente
desconsolidador.
Não procedem tais alegações, conforme fundamentação a seguir delineada.
De acordo com o constante do auto de infração, a conduta que motivou a
imputação da multa em apreço foi a prestação de informação sobre carga transportada a
destempo, ou seja, após a atracação da embarcação.
Na chegada de embarcação, no que tange à prestação de informação sobre a carga
transportada, no presente caso desconsolidação de carga, os prazos permanentes e temporários
foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, inciso III, e no art. 50, parágrafo único, inciso
II, todos da Instrução Normativa RFB 800/2007.
Da leitura dos supracitados dispositivos, infere-se que para a prestação de
informações acerca da desconsolidação de carga, referentes a antes de primeiro de abril de 2009,
deve-se aplicar o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do aludido art. 50, ao passo
que para a prestação de informações a partir de primeiro de abril de 2009, o prazo a ser aplicado
é o estabelecido no art. 22, inciso III, todos da IN RFB 800/2007.
A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.
Assim sendo, no presente caso, considerando que o fato que ensejou a autuação
ocorrera antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo previsto no inciso II do
parágrafo único do art. 50, ou seja, a prestação de informação sobre carga transportada deve ser
feita à autoridade aduaneira antes da atracação da embarcação em porto no País.
Ressalte-se que, de acordo com o art. 5o da IN RFB 800/2007, as referências na
Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou
por agente de carga, de sorte que a obrigação imposta ao transportador, prevista no referido art.
50, parágrafo único, inciso II, abrange o agente desconsolidador de carga.
Portanto, correta a aplicação da multa em questão em face da recorrente, agente
desconsolidador de carga, e, sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente pleiteia a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126,
ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.721 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729266/2013-41

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.721 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.729266/2013-41

Conclusão
À vista do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 137
DF CARF MF
Original